Tribunal: CARF
Processo: 11080.012678/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012678/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.654 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
HOSPITALAR HOME CARE - SERV. CLINICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ALCANCE DA
EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES" CONTIDA NO ART. 15, § 1o,
III, "A" DA LEI No 9.249/95.
Conforme decido pelo E. STJ no âmbito do REsp no 1.116.399 - BA, que
tramitou sob o regime estabelecido no art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, "devem ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos". A prestação de serviços de saúde a
domicílio (conhecido como home care) deve ser considerada como prestação
de "serviços hospitalares" para os fins estabelecidos no art. 15, § 1o, III, "a" da
Lei no 9.249/95, em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção
incidente sobre as receitas dessa atividade é de 8% para IRPJ e 12% para
CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves, José Roberto Adelino da
Silva (suplente convocado) e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012678/2008-74
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Tratam os autos de lançamentos de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, consubstanciados nos autos de infração
às fl. 76/88, referentes ao anos-calendário 2005, com crédito tributário assim
distribuído:
IRPJ - R$ 711.009,77;
CSLL - R$ 213.304,11.
Consoante Relatório da Ação Fiscal (RAF) às fl. 89/ 110, anexo aos autos de infração,
os lançamento decorreu da verificação de diferenças não recolhidas de IRPJ em virtude
da aplicação incorreta de coeficientes de presunção.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte apurou as bases de cálculo na modalidade de
lucro presumido com a utilização de coeficiente de 8% para o IRPJ e de 12% para a
CSLL, por se considerar prestador de serviços hospitalares, quando deveria ter utilizado
o coeficiente de 32%, haja vista as seguintes considerações:
• A fiscalizada presta unicamente atendimento domiciliar nas residências dos pacientes.
Em nenhum momento comprovou que possuía estrutura física de estabelecimento
hospitalar prevista nas Instruções Normativas (IN) SRF n° 306/2003, 480/2004 e
539/2005;
• Evidentemente a fiscalizada não dispõe de estrutura condizente para a execução das
atividades e atribuições definidas na Parte II, Capitulo 2, da RDC n° 50/2002. Embora
estejam relacionados com assistência à saúde, os serviços e estrutura não a caracterizam
como prestadora de serviços hospitalares para os fins das referidas IN;
• É imprescindível que a empresa conte com todas as instalações e os equipamentos
adequados para a prestação do serviço hospitalar equiparado, os quais justificam os
custos assemelhados à atividade hospitalar.
Cientificado do lançamento em 01/11/2008, conforme Aviso de Recebimento à fl. 111,
o sujeito passivo apresentou a impugnação às fl. 113/128 em 27/11/2008, instruída com
os documentos às fl. 129/150, onde argumentou, em síntese, o que segue:
• Ingressou com processo de consulta n° 11080.102980/2003-17 para verificar a correta
aplicação da legislação do imposto no tocante à aplicação do coeficiente de 8% sobre a
receita bruta relativa à prestação de serviços hospitalares à domicílio. Na resposta à
consulta o Fisco admite expressamente que os serviços hospitalares prestados a
domicílio pelo contribuinte equiparam-se ao dos hospitais, merecendo o mesmo
tratamento tributário;
• Ilações no sentido de que não requereu verificações in loco ou que questionam sua
estrutura física beiram a má-fé. Afinal de contas, o Fisco detinha todas as informações
necessárias à elucidação da matéria;
• Ao buscar a declaração formal da Administração pretendia obter segurança jurídica.
Não pode ser responsabilizado por eventual divergência com relação à interpretação da
legislação tributária. A resposta à consulta vincula a Administração;
• Não foram alterados os critérios norteadores da consulta formulada, pois continua
prestando os mesmos serviços executados à época da consulta, bem assim, os requisitos
para equipará-los a serviços hospitalares continuam os mesmos. Isto porque os serviços
por si prestados não são considerados hospitalares em decorrência da IN SRF n°
306/2003, mas dos artigos 15 e 20 da Lei n° 9.249/95;
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

• O seu direito decorre da lei e não da referida IN. Por isso a revogação da IN pela IN
SRF n° 480/2004 em nada afeta a solução à consulta. Em que pese a lei não ter definido
o que seja serviço hospitalar, ela não outorgou ao Poder Executivo a possibilidade deste
limitar a aplicação do beneficio, restringindo o conceito de serviço hospitalar. Todo e
qualquer ato normativo emanado do Poder Executivo imputando restrições à utilização
da base de calculo reduzido e alterando ou definindo o conceito de serviços hospitalares
carece de legalidade por ofensa ao art. 97, II, e § 1° do CTN. Nesse sentido sentença
judicial Às fl. 144/146;
• Logo, os serviços por si prestados são serviços hospitalares para todos os efeitos
legais;
• Como encontrava-se amparada por decisão em processo de consulta não estava em
mora. A solução de consulta suspendeu a exigibilidade da diferença da redução da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL. Comi isso, o não pagamento do tributo não pode
constituir mora, não podendo ser aplicados multa e juros de mora. O art. 63 da Lei no
9.430/96 estabelece que o contribuinte incorrerá em mora trinta dias após eventual
decisão judicial que reforme a decisão que lhe favorece. Nesse sentido jurisprudência do
Conselho de Contribuintes e decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Portanto, há
que se afastar os juros e a multa de mora aplicados;
• Caso se afastem os argumentos anteriores, postula a redução da multa aplicada até o
mínimo legal, vez que desproporcional e desarrazoada. Nesse sentido decisão do
Tribunal Regional Federal da 4° Região;
• Do auto de infração consta uma relação de graduação da multa: “Será concedida
redução de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da(s) multa(s) passível(eis) de
redução, se o pagamento for efetuado até o vencimento desta intimação, ou de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor desta(s) multa(s), se for requerido parcelamento do
débito no prazo legal de impugnação”. A multa, portanto, vai sendo majorada até o
percentual absurdo de 75%. A multa decorrente de uma mesma infração é majorada .em
função do tempo, o que evidentemente não é critério razoável para aumento de multa. A
multa não é juros, pois não guarda relação com o tempo que o contribuinte levar para
satisfazer a obrigação tributária. Tal critério desvirtua a função punitiva da multa,
tomando-a meio de remuneração. Essa absurda lógica é tal grave quanto sustentar que
um homicídio deve ser punido com mais rigor a cada dia que passa ao longo da defesa
do acusado. Essa progressão conflita com os direitos à ampla defesa, de petição, ao
devido processo legal, todos estampados no art. 5° da Constituição Federal (CF/88).
Em análise preliminar dos autos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA/RS) verificou que a impugnação foi feita
por procurador e que não consta documento no processo em que se possa verificar que o
signatário da procuração possui competência constante na cláusula nona do contrato
social. Em vista disso, os autos foram devolvidos para a unidade preparadora para as
providências necessárias ao saneamento processual (fl. 152). Intimado a corrigir a tal
irregularidade (fl. 153/154), o sujeito passivo apresentou a documentação às fl. 155/165,
retomando os autos à DRJ/POA/RS.
Em 22/03/2010, a competência para o julgamento do presente processo foi transferida
da DRJ/POA/RS para esta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasilia - DF (DRJ/BSB/DF) pela Portaria Sutri n° 449, cuja cópia está à fl. 167.
É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SERVIÇOS HOSPITALAR. ESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS
INCOMPATÍVEL.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

Comprovado nos autos que o sujeito passivo não possuí estrutura física e de
equipamentos compatível com os requisitos estabelecidos, há que se considerar que os
serviços prestados não são hospitalares para fins de enquadramento no disposto no art.
15 da Lei n° 9.249/95.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
SERVIÇOS HOSPITALAR. V ESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS
INCOMPATÍVEL.
Comprovado nos autos que o sujeito passivo não possuí estrutura física e de
equipamentos compatível com os requisitos estabelecidos, há que se considerar que os
serviços prestados não são hospitalares para fins de enquadramento no disposto no art.
15, c/c o art. 20, ambos da Lei n° 9.249/95, com redação da Lei n° 10.648/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
(...)
Da apreciação da motivação dos lançamentos impugnados e das razões de defesa –
Conforme já tratado no estudo efetuado no tópico anterior, a Lei n° 9.249/95
estabeleceu, em seu art. 15, §lo , III, “a”, que a receita bruta proveniente de serviços
hospitalares sujeita-se ao coeficiente de 8% para fins de determinação da base de
cálculo presumida do imposto de renda (12% para a CSLL - art. 20 da mesma lei).
Mas o que seria serviço hospitalar pra fins de aplicação do dispositivo legal: serviços
prestados por estabelecimentos hospitalares propriamente ditos, por clínicas médicas,
por laboratórios? Serviços de assistência à saúde domiciliar, de radiologia, de
fisioterapia, de UTI, de cirurgia, de emergência ou de atendimento integral, inclusive
com internação? Quais os equipamentos necessários, qual o quadro profissional
especializado exigido e que estrutura física é esperada? Qual a abrangência dos
serviços? Além diversas outras questões.
Precisava-se, pois, estabelecer o que poderia ser considerado como serviço hospitalar
para fins tributários, a fim de permitir a operacionalização e execução do beneficio
concedido pelo legislador.
Para tanto, foram expedidos os atos normativos já mencionados, normas
complementares destinadas a esta finalidade, ou seja, complementar a lei para torna-la
exeqüível. Sem a publicação de tais atos o alcance da expressão “serviços hospitalares”
ficaria ao alvedrio e discricionariedade do contribuinte e de cada aplicador, seja a
autoridade responsável pela fiscalização, seja a autoridade administrativa responsável
pelo julgamento de processos administrativos, que poderiam buscar este conceito em
atos normativos de outros órgãos da Administração pública direta, em conselhos
regionais, em doutrina, em publicações especializadas, gerando, assim, um caos de
interpretação, violando os principios da segurança jurídica e da isonomia, etc.
Não há que se alegar que o conceito de serviço hospitalar estabelecido em lei foi
restringido por ato administrativo, até porque a lei não o definiu. O legislador
simplesmente estabeleceu a forma de apuração da base de cálculo para prestadores
serviços hospitalares, deixando ao Poder Executivo detalhamento do que seriam tais
serviços.
Não poderia ser diferente, vez que o legislador não pode engessar em uma lei um
conceito tão amplo e tão variável no tempo. Se o detalhamento tivesse sido feito na
própria lei, qualquer adaptação necessária em virtude de mudanças ocorridas na
prestação de serviços hospitalares em virtude das inovações tecnológicas e de
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

tratamento, bem assim de descobertas científicas, teriam que ser submetida» ao
processo legislativo, que, como sabemos, não é adequado para mudanças que
necessitam de celeridade.
Não houve descumprimento do disposto no art. 97, II do CTN (transcrito abaixo) como
argumentou o sujeito passivo, pois foi a lei que definiu o fato gerador e estabeleceu a
alíquota e a base de cálculo. Em momento algum o ato normativo veio majorar o
imposto, vez que não alterou a alíquota ou a base de cálculo, mas apenas detalhou, com
autorização tácita do legislador, o que seriam os serviços hospitalares para fins de
aplicação da norma legal. Não houve restrição desta, mas apenas a sua complementação
para torná-la exeqüível.
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21,
26, 39, 57e 65
Então, diferentemente do que defendeu o sujeito passivo em sua impugnação, o seu
direito ao coeficiente de 8% (12% CSLL), se existente, decorre de previsão estabelecida
em lei complementada por ato normativo, mas não apenas da lei.
Considerando-se que, ao formular consulta à Receita Federal, o consulente recebe da
Administração a sua interpretação da legislação tributária vigente aplicável ao caso
concreto, consoante dispõe o art. 46 do Decreto n° 70.235/72. (transcrito abaixo),
entendida como legislação tanto a lei quanto os atos que a complementam, conforme
art. 96 do CTN (transcrito abaixo), conclui-se que, quando do protocolo do processo de
consulta. n° 11080102980/2003-17, que ocorreu em 30/12/2003, o sujeito passivo
buscou a interpretação do art. 15, § 1°, III, “a” da Lei n” 9.249/95, c/c o art. 23 da IN
SRF n° 306/2003 e o ADI SRF n° 18/2003, legislação tributária vigente à época:
Decreto n° 70. 235/ 72
Art. 46. O sujeito passivo poderá formular consulta sobre dispositivos da legislação
tributária aplicáveis a fato determinado.
CTN
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Assim procedeu a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 10a
Região Fiscal (SRRFB10), ao expedir a Solução de Consulta n° 102, de 23/04/2004,
baseando a análise no disposto nos atos normativos acima mencionados.
Acontece que em 15/12/2004 a Administração editou nova instrução normativa, IN SRF
n° 480/2004, modificando a conceituação do que seriam serviços hospitalares. Em vista
disso, a vinculação da Administração à decisão proferida no processo de consulta
somente vigorou até essa data.
Como os fatos geradores objetos dos lançamentos ocorreram no ano-calendário 2005,
não há que se falar no contribuinte estar protegido pela interpretação dada no processo
de consulta para este período.
Ainda amparado nas considerações a respeito do processo de consulta por ele
formalizado, o sujeito passivo carreou argumentos no sentido de ser indevida a
exigência de juros e multa de mora. Estes não têm qualquer aplicação no presente caso
vez que:
• os lançamentos tratam de fatos geradores não protegidos pela decisão em processo de
consulta;
• o art. 63 da Li n° 9.430/96 não se aplica ao caso, vez que não estamos tratando de
suspensão de exigibilidade de tributo, muito menos de lançamento para prevenir
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

decadência em função de concessão de liminar em mandado de segurança, ou de medida
liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial;
• não está sendo exigida multa de mora.
Frise-se que os juros moratórios são devidos sempre que o crédito tributário não é
integralmente pago no vencimento, de acordo com o art. 161 do CTN. Na espécie,
conforme será concluído adiante, o sujeito deixou de recolher IRPJ e CSLL em função
de aplicação errada de coeficiente de presunção.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
No que se refere ao argumento do sujeito passivo de que a multa deveria ter seu
percentual reduzido haja vista não ser proporcional e razoável, é devido lembrar
novamente que o julgador administrativo de primeira instância é vinculado à lei e ao
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos consoante o disposto no
artigo 7° da Portaria MF n9 58/2006:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, 111, da Lei ni' 8.112, de
1990, bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la.
No caso, a aplicação da multa de oficio no percentual de 75% pela falta de recolhimento
dos tributos está prevista no art. 44, I da Lei n° 9.430/96. Este dispositivo legal não foi
declarado inconstitucional em decisão proferida em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIn), ou não teve sua aplicação suspensa por Resolução do
Senado Federal ou, ainda, não foi considerado inconstitucional em súmula vinculante do
STF nos termos do art. 2° da Lei n° 11.417/2006. Logo, sua aplicação é obrigatória por
parte deste colegiado.
Ainda em relação à multa de ofício, o sujeito passivo alegou que esta sendo majorada
em função do tempo, o que desvirtua a sua função punitiva.
É devido esclarecer que a punição tem um percentual único, de 75%, que não varia em
função de transcurso de prazo .para a sua liquidação. O legislador, visando incentivar o
pagamento sem a instauração de contencioso, resolveu dar beneficio de REDUÇÃO da
multa para o pagamento ou parcelamento do crédito constituído dentro do prazo de
trinta dias da ciência do lançamento: Não há, pois, a majoração da multa em função do
tempo conforme alegado.
Ultrapassadas as questões levantadas pelo sujeito passivo relativamente ao processo de
consulta, aos juros e multa de mora, à multa de ofício, passo a apreciar se os serviços
prestados por ele se enquadram na normatização vigente à época dos fatos geradores.
Consoante a análise constante do tópico anterior deste voto, o lançamento realizado
posteriormente à publicação do ADI RFB n° 19, ainda que referente a período de
apuração anterior à sua entrada em vigor, deve seguir suas instruções para fins de
identificar se as atividades da empresa se enquadravam como serviços hospitalares,
fazendo jus à aplicação do coeficiente de presunção de 8% previsto no art. 15 da Lei n°
9.249/95 (12 % para CSLL - art. 20 da mesma lei).
No caso do lançamento não ter sido, realizado utilizando como fundamentação legal o
ADI RFB n° 19, mas sim as IN anteriores ao referido ato (no caso IN SRF n° 306/2003,
480/2004 e 539/2005), a referida análise concluiu ser necessário verificar se a
motivação dada pela autoridade fiscal para o não enquadramento como serviço
hospitalar e, por conseguinte, para a aplicação do coeficiente de presunção de 32%,
consta também do ADI.
É o que passo a fazer.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

O ADI RFB n° 19/2007 estabeleceu o que são considerados serviços hospitalares para
fins de aplicação do art. 15 da Lei n° 9.249/95 da seguinte forma:
Artigo Único. Para efeito de enquadramento no conceito de serviços - hospitalares,
a que se refere o art. 15, § 1°, inciso III, alínea "a", da Lei n”9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os estabelecimentos assistenciais de saúde devem dispor de
estrutura material e de pessoal destinada a atender a internação de pacientes,
garantir atendimento básico de diagnóstico e tratamento, com equipe clínica
organizada e com prova de admissão e assistência permanente prestada por
médicos, possuir serviços de enfermagem e atendimento terapêutico direto ao
paciente, durante 24 horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e
radiologia, serviços de cirurgia e/ou parto, bem como registros médicos
organizados para a rápida observação e acompanhamento dos casos.
Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares os serviços pré-
hospitalares, prestados na área de urgência, realizados por meio de UTI móvel,
instaladas em ambulâncias de suporte avançado (Tipo "D”) ou em aeronave de
suporte médico (Tipo “E”), bem como os serviços de emergências médicas,
realizados por meio de UTI móvel, instaladas em ambulâncias classificadas nos
Tipos "A", "B", "C" e "F", que possuam médicos e equipamentos que possibilitem
oferecer ao paciente suporte avançado de vida.
(Grifei)
Extrai-se do ato normativo interpretativo mencionado que para os serviços prestados por
pessoa jurídica de assistência à saúde, qualidade esta que a autoridade fiscal não
contestou em relação ao contribuinte, poderem ser considerados como serviços
hospitalares, o estabelecimento deve dispor de uma estrutura física e de equipamentos
(ou seja, material) que permita internação de pacientes no próprio estabelecimento, a
realização de cirurgias e/ou parto, bem assim a realização de serviços de laboratório e
radiologia. Na espécie, o sujeito passivo não possui a estrutura física pretendida na
norma, prestando todos os serviços de enfermagem, de fisioterapia, nutrição, de locação
de equipamentos, de consultoria em assistência à saúde, de coleta de exames
laboratoriais, de fornecimento de medicamentos e de acompanhamento médico na
residência do paciente.
Além disso, não possui estrutura de equipamentos. Conforme listagem no informativo
comercial do contribuinte à fl. 69 - verso, bem assim, pesquisa efetuada pela autoridade
fiscal no sítio da empresa na internet, às fl. 72/75, os equipamentos utilizados e
fornecidos aos clientes são cama e colchão hospitalares, cadeira de rodas, andadores,
cadeira higiênica, oxigênio, equipamentos de respiração artificial, oxímetro, nebulizador
e alguns outros. Percebe-se que são equipamentos de menor custo se comparados com
os equipamentos necessários em uma estrutura hospitalar, tais como os equipamentos
cirúrgicos, de UTI e de radiologia mencionados na norma.
Então, conclui-se que a motivação apresentada pela autoridade fiscal para o não
enquadramento dos serviços prestados pelo contribuinte como hospitalares - falta de
estrutura física e de equipamentos - também está presente no ADI RFB n° 19/2007.
Portanto, havendo previsão normativa para os requisitos considerados pelo Auditor
Fiscal, e estando devidamente comprovada nos autos a falta de atendimento a estes
requisitos, é devido considerar procedente o lançamento pela falta de recolhimento de
IRPJ e de CSLL em virtude de aplicação errada do coeficiente de presunção.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
do crédito tributário constituído.

Cientificada da decisão de primeira instância em 02/06/2010, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 02/07/2010.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

Em sede de recurso, a contribuinte apresentar os seguintes argumentos, separados
por tópicos:
i.
“A SOLUÇÃO DE CONSULTA FAVORÁVEL VINCULA A
ADMINISTRAÇÃO
ATÉ
QUE
O
CONTRIBUINTE
SEJA
NOTIFICADO DA MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO (ART.
48, §12, DA LEI No 9.430/96”. Neste tópico, o contribuinte reitera que
estava amparado pelo processo de consulta no 11080.102980/2003-17.
Argumenta que ao realizar o procedimento pretendia obter segurança
jurídica, e que a jurisprudência do CARF tem reiterado que a resposta
dada à consulta, “seja ela CERTA ou ERRADA”, vincula a administração.
Aduz que a mudança de entendimento por parte da administração somente
terá efeito após a notificação do contribuinte quanto ao teor da nova
orientação,
aplicando-se
apenas
para
fatos
geradores
futuros,
fundamentando no Art. 48, §12, da Lei no 9.430/96, e no Art. 14, §6o da IN
RFB no 740/2007.
ii.
“OS AGENTES ADMINISTRATIVOS ESTÃO OBRIGADOS A
SEGUIR AS ORIENTAÇÕES ESTABELECIDAS PELA PRÓPRIA
ADMINISTRAÇÃO”. Neste tópico, argumenta que, se é titular de norma
individual e concreta veiculada via solução de consulta, não poderia o
auditor fiscal lavra o auto de infração, divergindo da orientação
estabelecida pela própria administração.
iii.
“INCOMPETÊNCIA
DO
AUDITOR-FISCAL
OU
DO
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL PARA DECLARAR A
INEFICÁCIA DA SOLUÇÃO DE CONSULTA”. Aqui o contribuinte
alega que a competência para declarar a ineficácia da solução de consulta é
do órgão regional da Secretaria da Receita Federal, na forma do Art. 48,
§1o, da Lei no 9.430/96, e que como a consulta não fora declarada ineficaz,
deveria ser reputada como válida.
iv.
“DA REVOGAÇÃO DA IN SRF No 306/2003: INEXISTÊNCIA
REPERCUSSÃO NO CASO
CONCRETO”.
Neste tópico, o
contribuinte frisa que a sua caracterização como serviços hospitalares não
fora em decorrência da IN/SRF no 306/03, ou de Atos Declaratórios
Interpretativos expedidos pela RFB, mas dos artigos 15 e 20 da Lei
9.249/95. Alega, ainda, que a jurisprudência do STJ esclarece que os
serviços hospitalares não necessariamente devem ser prestados no interior
do estabelecimento hospitalar, à vista dos REsp 957.855/RS e REsp no
941.465/PR.
v.
Subsidiariamente, a recorrente alega os mesmos argumentos da
Impugnação, quais sejam: “IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE
MULTA E DE JUROS DE MORA”, “REDUÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO
A
PATAMAR
DENTRO
DOS
LIMITES
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE”,
“MULTA
PROGRESSIVA”, “INAPLICABILIDADE DA SELIC”.

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
A controvérsia da presente lide versa basicamente sobre o enquadramento da
contribuinte na exceção prevista no Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95, para que
possa gozar dos percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e CSLL, nos
coeficientes de 8% e 12% respectivamente.
Como relatado, a contribuinte reitera que estava amparada pela Solução de
Consulta no 102, de 23 de abril de 2004, na qual a autoridade fiscal entendeu pela possibilidade
de aplicação dos percentuais reduzidos de presunção para a prestação de serviços do hospitalares
a domicílio, e desde que atendidos os requisitos incluídos no ADI SRF no 18/2003. Alega ainda
que esta consulta teria caráter vinculante, com fundamento no Art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Inicialmente, entendo que a presente solução de consulta não possui caráter
vinculante, isto com fulcro no próprio dispositivo legal apontado pela recorrente. Isto porque, a
solução de consulta fora emitida quando da vigência da IN SRF no 306/2003, que fora
posteriormente revogada pela IN SRF no 480/2004, publicada no DOU no dia 29/12/2004.
Assim, o próprio §12, do Art. 48, da Lei no 9430/96, prevê que se a administração
alterar o entendimento nela expresso, poderá atingir os fatos geradores após a publicação pela
impressa oficial. Vejamos:
Art.48.No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos de
consulta serão solucionados em instância única.
(...)
§12.Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após dado
ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

Contudo, apesar de rejeitar o caráter vinculante da solução de consulta, coaduno
com a contribuinte, quanto a falta de segurança jurídica no presente caso.
Vejamos.
A contribuinte visando adequar-se à legislação tributária, e gozar do percentual de
redução, realiza procedimento de consulta em 30 de dezembro de 2003, tendo obtido resposta
favorável a sua atividade em 23 de abril de 2004. Entretanto, sem nenhuma alteração legislativa,
a administração simplesmente muda o seu entendimento de 29 de dezembro de 2004, alterando
as “regras do jogo” nas vésperas do ano-calendário 2005 (objeto da autuação).
Como deveria proceder a contribuinte? Realizar uma nova consulta a cada vez que
a administração mudar o entendimento do que se trata serviços hospitalares? Conceito este que é
extremamente subjetivo!
Cumpre ressaltar que para o ano-calendário, objeto da autuação, o Art. 15, §1o, III,
alínea “a”, da Lei no 9.249/95, estava vigente em sua redação originária, no qual o legislador não
delimitou qualquer requisito para atendimento do que seriam serviços hospitalares.
Havia, portanto, uma grande polêmica sobre quais atividades poderiam ser
enquadradas como “serviço hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam
atender para que fosse aplicado o coeficiente reduzido.
A Lei no 11.727/2008, então, promoveu uma alteração na alínea “a” acima
transcrita, que passou a conter a seguinte redação:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008).

Todavia, os fatos debatidos nesse processo são anteriores a esta alteração
legislativa, mais precisamente refere-se ao ano-calendário 2005; logo, aplica-se a redação
original da Lei 9.249/1995.
A controvérsia sobre quais atividades poderiam ser enquadradas como “serviço
hospitalar”, e quais os requisitos que os contribuintes deveriam atender antes da citada alteração
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

legislativa, foi solucionada pelo STJ no REsp 1.116.399/BA. A ementa do mencionado acórdão
segue transcrita:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO
DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO
AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do
IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão
contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços
hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao
paciente, mediante internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente Ministro
Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do
pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços
hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada
pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a
característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a
natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade,
ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos
dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes
cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter
estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a
conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo
diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as
disposições constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde",
de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às
demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de
alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa
contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente
unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo
contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta
serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da
saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes
hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo
pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão
(incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por
cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de
prestação de serviços médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

Portanto, devem ser considerados serviços hospitalares “aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde”, de
sorte que, “em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as
prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos”.
Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo porque,
se esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar que a concessão estaria dirigida apenas a esses
estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido.
Ademais, recentemente, foi editada a Súmula CARF no 142, pela qual extrai-se o
mesmo racional:
Súmula 142
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.

Assim, a resolução de casos como o ora analisado restringe-se à comprovação de
que as atividades desenvolvidas pela recorrente atenderiam, de forma objetiva, aos pressupostos
delineados pelo STJ e se enquadrariam como serviços hospitalares.
No caso em exame, entendo que a atividade exercida pela contribuinte, qual seja,
a prestação de serviços de saúde à domicílio (home care), equiparava-se a serviços hospitalares
pela legislação até então vigente, conforme constante no relatório de atividade fiscal (e-Fls. 97 a
118):

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

Verifica-se, no referido relatório, que os argumentos que rejeitaram o
enquadramento da contribuinte são extremamente frágeis e subjetivos, baseando-se em meras
especulações de que seus custos não se equiparam a de um hospital. Vejamos:

Ademais, verifica-se no relatório fiscal, que o outro argumento que sustentou a
autuação foi a de que a contribuinte não possuía estrutura física de um estabelecimento
hospitalar. Vejamos:

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.654 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012678/2008-74

Contudo, como já visto acima, tal argumento já fora rechaçado pelo REsp
1.116.399/BA, do STJ, que decidiu que não necessariamente os serviços devem ser prestados no
interior do estabelecimento hospitalar.
Por todo exposto, entendo por reconhecer que a atividade exercida pela autuada
inclui-se no conceito de "serviços hospitalares" a que alude o art. 15, § 1o, III, "a" da Lei no
9.249/95, em sua redação original, daí porque o coeficiente de presunção incidente sobre as
receitas dessa atividade é de 8% para IRPJ e 12% para CSLL, razão pela qual o auto de infração
não deve ser mantido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital